Tribunal: TJSP
Processo: 0005081-30.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Aproximação por anúncio lançado em empresa gestora de plataforma digital (Webmotors). Negociação encetada diretamente entre a adquirente e o vendedor. Fraude. Ilegitimidade passiva ad causam da anunciante corretamente reconhecida. Ausência de intermediação efetiva.
Agravo retido desprovido.

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Negócio fraudulento. Depósito do

Ementa:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Aproximação por anúncio lançado em empresa gestora de plataforma digital (Webmotors). Negociação encetada diretamente entre a adquirente e o vendedor. Fraude. Ilegitimidade passiva ad causam da anunciante corretamente reconhecida. Ausência de intermediação efetiva.
Agravo retido desprovido.

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Negócio fraudulento. Depósito do sinal perante instituição financeira tempestivamente notificada a bloquear o levantamento da importância em razão da constatação do golpe. Dever de colaboração que da boa-fé objetiva deflui, correlato ao risco da atividade da instituição financeira ré. Responsabilidade objetiva acertadamente proclamada. Instituição financeira ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo arguido, qual seja, o saque do depósito pela destinatária a obstar a efetivação do bloqueio solicitado.
Recurso desprovido, com observação.